Tribunal: STF
Processo: Rcl 62209
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 608.872-RG/MG (TEMA RG Nº 342). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Asas de Socorro, em face de decisão proferida pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no processo nº 5426555-30.2018.09.0006, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 608.872-RG/MG, Tema nº 342 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	A reclamante narra que, na condição de entidade de assistência social, sem fins lucrativos, importou aeronave destinada à conservação dos seus objetivos de assistência social à população, sendo surpreendida com uma notificação de exigência de pagamento do ICMS para o desembaraço aduaneiro da aeronave.
 
 3.	Noticia o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária sobre a operação de importação, tendo o juízo de piso julgado improcedente o pedido. Relata que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Diz da interposição de apelação, com vistas a reverter a sentença, a qual teve seu provimento negado pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Menciona que opôs novos embargos de declaração, os quais também foram rejeitados.
 
 4.	Assevera que, inconformada, interpôs recurso extraordinário, pugnando pela reforma da decisão, sob o fundamento do decidido por esta Suprema Corte no Tema RG nº 342, tendo o TJGO inadmitido o referido recurso, o que motivou a interposição de agravo em recurso extraordinário, que está pendente de julgamento.
 
 5.	Sustenta, em síntese, ter direito à imunidade tributária. Afirma violado o art. 150, inc. VI, al. “c”, da Constituição da República. Alega afronta ao decidido no Recurso Extraordinário nº 608.872-RG/MG, Tema nº 342 do ementário da Repercussão Geral.
 
 6.	Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a sentença e acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 608.872-RG/MG, Tema nº 342 do ementário da Repercussão Geral, pela autoridade reclamada. Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese:
 
“Imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.”
 
 11.	Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.
 
 12.	Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
 
 13.	Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR (p. 13/09/2016, p. 19/09/2016), no qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
 
 14.	Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).
 
 15.	Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no processo objeto desta reclamação, constata-se a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal, para análise e julgamento do agravo em recurso extraordinário interposto, o qual recebeu, nesta Corte a seguinte numeração: ARE nº 1.460.350/GO. 
 
 16.	A Presidência desta Corte Suprema negou seguimento ao referido recurso, em 20/10/2023. Contra essa negativa, a parte ora reclamante interpôs agravo interno, o qual está em julgamento virtual, sessão de 8 a 18/12/2023. Tem-se, dessa forma, por não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias
 
 17.	Assim, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese em que, no momento da propositura desta reclamação, sequer havia sido interposto o agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário. Nesse sentido:
 
"RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento." 
(Rcl n° 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022; grifos nossos).
 
"Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 
2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 
3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." 
(Rcl n° 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).
 
 18.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
 19.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 

Publique-se.

Brasília, 8 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator